Tribunal: TJMT
Processo: 1015993-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015993-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA BALCACAR - CPF: 249.539.971-15 (AGRAVANTE), ROMMEL ARAUJO BALCACAR - CPF: 007.888.371-76 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O direito discutido não sofrerá risco de perecimento na hipótese de o Juízo de origem deferir posteriormente a medida, após o contraditório bem como, avaliar a real necessidade de tal medida, sobretudo porque o próprio recorrente já ajuizou ação judicial de exibição de documentos a respeito da mesma questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ESPÓLIO DE CARLOS PEREIRA BALCAÇAR, representado por ROMMEL ARAÚJO BALCAÇAR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1014065-93.2020.811.0003, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia obrigar a instituição financeira agravada, a exibir todos os documentos referentes ao fundo de investimento de no 2225274.

Para tanto, aduz o agravante que, o banco agravado é o atual responsável pelos fundos de aplicação, onde mantinha valores, os quais foram confiscados em decorrência de antigos planos econômicos, durante a década de 1990.

Alega que, as parcas informações por meio de extratos, já prestadas pela agravada são insuficientes e não retratam os verdadeiros valores investidos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é averiguar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para que o Banco Agravado exibisse os documentos referentes ao fundo de investimento no 2225274.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

É que, consoante registrado desde a apreciação liminar do recurso, não se verifica qualquer justificativa para o deferimento da tutela de urgência, diante da inexistência de perigo de dano ou ao resultado útil da lide.

A pretensão da parte recorrente nada mais é que obrigar a parte demandada a apresentar documentos e extratos, acerca de investimentos que o
de cujus
teria realizado durante a década de 1990, os quais foram expropriados em decorrência de planos financeiros naquele período.

O direito discutido não sofrerá risco de perecimento na hipótese de o Juízo de origem deferir posteriormente a medida, após o contraditório bem como, avaliar a real necessidade de tal medida, sobretudo porque o próprio recorrente já ajuizou ação judicial de exibição de documentos (1003677-05.2018.811.0003) a respeito da mesma questão.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020